Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE POS-GRADUACAO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 11.226.577/0001-32 (AGRAVANTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), JOANY MARCELO ARANTES - CPF: 594.454.081-87 (AGRAVADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
TUTELA
LIMINAR DEFERIDA
–

FORTES INDÍCIOS DE
SERVIDÃO EXISTENTE –
BLOQUEIO DE ESTRADA –
ALEGAÇÃO DE
USO DE LONGA
– PROBABILIDADE DO DIREITO - P
RESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

2.
Se o
Auto de Constatação e
a
De
cl
aração
do antigo proprietário da área
confirmam a existência e o uso prolongado da estrada,
denotam fortes indícios da existên
cia de servidão de passagem por uso prolongado,
o que
justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade.

3
.
Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
IMPACTOS-INSTITUTO MATROGROSSENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Servidão de Passagem no 1002620-14.2025.8.11.0000

movida por
JOANY MARCELO ARANTES,
que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do agra
vado
, determinando a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor do agravado para uso da estrada localizada na fazenda de propriedade da parte agravante por meio de servidão de passagem para o imóvel rural descrito na inicial.

Determinou, ainda, que a parte agravada proceda a imediata suspensão de qualquer obstáculo ou impedimento de passagem dos requerentes ao seu imóvel rural, devendo o cumprimento do Mandado Liminar ser realizado n
o
SITIO ELOHIN, na pessoa do funcionário que ali estiver, ficando desde já autorizado ao requerente a adotar as providências necessárias à desobstrução da passagem pelo agravante.

Autorizou, também, o uso de reforço policial para cumprimento da imissão na posse, se necessário.

O agravante alega que o agravado omitiu que existe outra estrada que dá acesso ao seu imóvel, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada, para suspender a reintegração de posse vindicada pelo agravado, por se tratar de posse injusta e precária (na medida em que nunca exerceu a posse, mas apenas mera tolerância de utilização da estrada), possibilitando-se com isso a posse plena
à
agravante, visto que
comprovadamente é a legítima possuidora e proprietária da área particular em questão.

Com essas considerações pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado contrarrazoou afirmando que ao contrário dos fundamentos e documentos que instruem este agravo, os documentos que instruem a peça inicial demonstram que a estrada que passa pela propriedade da agravante é a única que dá acesso ao imóvel do agravado (documentos de ID 174160630 - Imagem satélite MAPA - anexo 1), servindo de passagem por muitos anos (documento de ID 173030428 - Declaração Geraldo Magela - anexo 2). A estrada serve de passagem para outros moradores, sendo o impedimento de acesso somente para o agravado. Essa foi a constatação certificada pelo Senhor Oficial de Justiça ao realizar a inspeção determinada pelo Juízo (documento de ID 177492274 - Diligência - anexo 3).

Além disso,
alega que
segundo o mapa rodoviário do município de Di
a
mantino/MT, a estrada que dá acesso ao imóvel do agravado (estrada bloqueada pelo agravante) é uma estrada vicinal (Estrada
Municipal

DIA
199), conforme os documentos juntados na inicial
.

Ressalta que a pretensão da agravada
denota
mero inconformismo, destituída de qualquer razoabilidade ou de elementos concretos que demonstrem o não cabimento da tutela antecipada concedida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse
de Servidão de Passagem com pedido de Tutela Provisória de Urgência

ajuizada
por
JOANY MARCELO ARANTES
em face de
IMPACTOS-INSTITUTO MATROGROSSENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
.

Alega o agravado que a única via de acesso ao seu imóvel teria sido obstruída pela agravante
, pois trata-se de uma estrada que atravessa a propriedade da agravante.

Contudo, o agravante afirma que
há nos autos prova documental juntada pelo próprio agravado que
o
contradiz
, pois atesta que existe uma estrada municipal que possibilita o acesso ao imóvel do agravado, tornando desnecessária a passagem pela
área do agravante.

Argumenta que o agravado utilizava a estrada de propriedade do agravante apenas por mera tolerância, sem que houvesse qualquer direito adquirido
à servidão de passagem, no entanto, o juízo de 1o Grau concedeu liminarmente a reintegração de pose, sem que ficassem demonstrados os requisitos exigidos
pelo art. 561 do CPC.

Verbera que na realidade
,
o agravado utilizava a estrada que passa sobre o imóvel da agravante por mera conveniência como um atalho
para chegada em sua sede, porque
a
estrada municipal que passa em frente ao imóvel do agravante
é a mesma que também passa em frente ao imóvel do agravado.

Ressalta que fechou sua porteira porque existe outra estrada que dá acesso ao imóvel do agravado
e também
porque
o agravado
,
enquanto utilizava a estrada do agravante
,
andou fazendo arruaças.

Contudo,
aduz que
o agravado
,
em nítida má-fé, ao acompanhar o oficial de justiça no auto de constatação, omitiu a o
utra estrada
que dá acesso ao seu imóvel, por mera conveniência, para induzir
em
erro e mater o acesso à área do agravante.

Pois bem.

As alegações da agravante não procedem.

Inicialmente,
de se
ressalt
ar
que a servidão de passagem é definida legalmente como um direito real sobre o imóvel de outrem. No
Código Civil
Brasileiro, nos artigos
1.378
a
1.389
, é descrita como uma carga imposta a um prédio (serviente) em benefício de outro prédio (dominante) para proporcionar passagem, luz ou outro recurso essencial.

Assim, a Servidão de Passagem
configura
um direito real que permite o acesso de um imóvel encravado à via pública, o acesso à água,
à
passagem de animais, de infraestruturas de transporte e transmissão, ou mesmo para encurtar um caminho
.

Desse modo, em análise perfunctória própria deste momento processual, é possível se depreender a probabilidade de existência do direito do autor, ora
a
gravado, haja vista que, aparentemente, ficou demonstrado,
por meio
do auto de constatação
e da declaração do Sr. Geraldo Magela de Oliveira
que
o agravado tem utilizado a estrada que atravessa a propriedade
desde o ano de 2007
, que passou a ser trancada apenas recentemente.

Constou do laudo de constatação o seguinte,
in
verbis
:

Desta
feita
, tenho que há elementos indicativos de que a estrada situada na propriedade d
a

a
gravante era utilizada pelo
a
gravado, a fim de acessar seu imóve
l
. Todavia, esse acesso foi obstruído, impedindo a passagem
de agravado
pelo local
, conforme demonstrado no auto de con
s
tatação supracitado.

Logo
,
o impedimento de acesso do
a
gravado ao
seu
imóve
l
caracteriza urgência a fundamentar a concessão da tutela requerida.

A
tese de
existência de outra via de acesso
deverá ser mais bem analisada quando da instrução dos autos principais,
o que, por ora,
não tem o condão de
derruir o direito à concessão da tutela liminar,
cujos requisitos em fase inicial de cognição restaram demonstrados.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe, por estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito do
a
utor, ora
a
gravado, requisitos da tutela pretendida, na forma do art. 300 do
CPC
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025